Tribunal: TJBA
Processo: 8042337-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042337-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARICELIA MORAIS MACEDO

Advogado(s)
:
GABRIELA BRAGA MACEDO, LORENA DE ABREU SANTOS SOUZA

AGRAVADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Rescisão contratual. Fato gerador posterior ao deferimento da recuperação. Intangibilidade da coisa julgada.
D
ecisão interlocutória que acolheu exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, reconhecendo que o crédito da agravante se submete ao plano de recuperação judicial das executadas. O fato gerador do crédito é a sentença de rescisão contratual proferida em 19 de abril de 2020, tornando-se exigível com o trânsito em julgado em 08 de março de 2022, portanto posterior ao deferimento da recuperação judicial (23 de fevereiro de 2017). Na data da recuperação judicial inexistia crédito em favor da agravante, havendo apenas vínculo contratual bilateral. O crédito decorre de ato jurídico válido (sentença judicial) praticado durante a recuperação judicial, enquadrando-se no artigo 84, I-E, da Lei 11.101/2005 como crédito extraconcursal. A alteração dos critérios de correção monetária e juros estabelecidos na sentença transitada em julgado viola a coisa julgada (CPC, arts. 503 e 509, § 1º). Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial. A habilitação do crédito no juízo recuperacional é faculdade do credor, não sendo obrigatória, podendo aguardar o término da recuperação para prosseguir com execução individual. Precedente
s
STJ
e deste TJBA.
Recurso
provido
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com observância integral dos critérios estabelecidos no título executivo judicial, sem submissão ao plano de recuperação judicial.